Tribunal: TJBA
Processo: 8001398-60.2023.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001398-60.2023.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELA SANTANA SOBRAL, REPRESENTADA POR MARCIA SANTANA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE INCAPAZ. MENOR IMPÚBERE NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. ARTS. 178, II, E 279 DO CPC. PREJUÍZO CONFIGURADO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO SEM A DEVIDA FISCALIZAÇÃO MINISTERIAL NA FASE INSTRUTÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA INSANÁVEL.
PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO
. SENTENÇA ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização formulado em nome de menor incapaz, fundado em supostas sequelas motoras, com base exclusiva em prova pericial. A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de nulidade do processo, ante a ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, apesar do evidente interesse de incapaz envolvido na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito, nos termos dos
arts
. 178, II, 179, I e 279 do CPC, configura nulidade processual insanável, apta a ensejar a anulação dos atos desde a citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil determina a intervenção obrigatória do Ministério Público nas causas que envolvam interesse de incapaz, como fiscal da ordem jurídica, sendo nulo o processo em que essa atuação não se verifica.

A ausência de intimação do Ministério Público impede o exercício de suas atribuições constitucionais e legais, como a fiscalização da produção de provas, a formulação de quesitos periciais, o acompanhamento de diligências e a manifestação sobre o mérito da demanda.

O prejuízo é patente quando a sentença é desfavorável ao menor e fundada em prova pericial médica complexa, realizada sem acompanhamento ministerial.

A nulidade processual decorrente da falta de intervenção do Ministério Público não pode ser suprida com posterior manifestação em segundo grau de jurisdição, devendo ser reconhecida desde o momento em que sua intimação era obrigatória.

Jurisprudência dos Tribunais reconhece a nulidade da sentença proferida sem a participação do Ministério Público em processos que envolvem menores incapazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo anulado desde a citação do réu. Apelação julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica em processo que envolva menor incapaz acarreta a nulidade dos atos processuais praticados a partir do momento em que sua intervenção se tornou obrigatória.

O prejuízo ao incapaz é presumido quando a sentença é desfavorável e fundada em prova técnica realizada sem a participação ministerial.

A nulidade não pode ser suprida por manifestação posterior do Ministério Público em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 178, II; 179, I; 279.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0332264-62.2012.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, 5ª Câmara Cível, j. 27.04.2016; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0005349-92.2012.8.19.0087, Rel. Desª. Denise
Nicoll
Simões, 5ª Câmara Cível, j. 19.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8001398-60.2023.8.05.0053
, originários da Comarca de Salvador, em que é Apelante

M.S.S
,

representa por sua genitora,

e

Apelado

COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN
Ç
A DA BAHIA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
acolher o parecer ministerial, anulando a sentença e

JULGANDO
PREJUDICADO
o
Apelo
,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA